Tribunal: TJBA
Processo: 0000740-14.2009.8.05.0038
Classe: Apelação
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-01
Data de publicação: 2026-04-01

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0000740-14.2009.8.05.0038 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível APELANTE: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: CARLOS ALBERTO DE SOUZA CATARINO Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. TEMA REPETITIVO 566 DO STJ. CIÊNCIA DA FRUSTRAÇÃO DA PENHORA. CONTAGEM AUTOMÁTICA. PETIÇÕES INFRUTÍFERAS. SÚMULA 106/STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando, após a ciência da Fazenda Pública sobre a não localização do devedor ou de bens, transcorre o prazo de 1 ano de suspensão seguido de 5 anos de prazo prescricional (Art. 40, LEF). 2. Conforme o REsp 1.340.553/RS, o termo inicial é a ciência da frustração da diligência, ocorrendo a contagem automática independentemente de despacho judicial de suspensão ou arquivamento. 3. O protocolo de petições que não resultam em efetiva constrição patrimonial ou citação não interrompe o fluxo prescricional. 4. No caso concreto, o prazo fatal exauriu-se em 02/11/2019, tornando imperativo o reconhecimento da prescrição de ofício, restando afastada a mora exclusiva do Judiciário (Súmula 106/STJ) diante da desídia da exequente por período superior a seis anos. 5. Agravo interno conhecido e desprovido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL nº 0000740-14.2009.8.05.0038, em que figuram como Agravante o ESTADO DA BAHIA e como Agravado CARLOS ALBERTO DE SOUZA CATARINO. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao agravo interno, nos termos do voto da Relatora. Salvador/BA, data registrada em sistema. Desª. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE Relatora